Tribunal: TJDFT
Processo: 0752049-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CITAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há vedação legal à apresentação de qualquer modalidade defesa pelo réu antes da apreensão do bem dado em garantia do financiamento, desde que analisada depois da apreensão, empregando-se, subsidiariamente, o disposto no art. 239, § 1o, do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.